Tribunal: CARF
Processo: 10925.000006/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000006/2011-70
ACÓRDÃO
2002-009.331 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AUDIR MAGARINOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
A realização de diligências/perícias, tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Ainda que
solicitada pela defesa, não existe motivo para nulidade do procedimento
fiscal caso a autoridade fiscal entenda não ser necessária.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução se
condiciona à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em
casos de comprovada omissão de rendimentos tributáveis evidenciada por
deduções indevidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e de violação a
princípios constitucionais e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.331 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000006/2011-70
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Joaçaba - SC, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$7.502,00, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$27.280,00, devido ao fato
de que não teria comprovado o efetivo pagamento das despesas, tendo sido
intimada a fazê-lo, por falta de previsão legal e por falta de comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
04/01/11, mediante as alegações relatadas a seguir:
Entende que os recibos apresentados constituem provas suficientes para
comprovar as despesas médicas pleiteadas e estão em conformidade com a
legislação. Acrescenta que a Fiscalização não comprovou sua falsidade e que caso
tivesse dúvidas, deveria fiscalizar quem forneceu os recibos e não se acomodar
atrás dos sistemas e não investigar o fato.
Afirma que os recibos foram normalmente apresentados e não teria ficado
comprovada a fraude ou dolo, fato pelo qual seria incabível multa.
Transcreve partes de julgamentos administrativos os quais acredita esposarem
sua tese.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.331 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000006/2011-70
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
A realização de diligências/perícias, tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Ainda que solicitada pela defesa,
não existe motivo para nulidade do procedimento fiscal caso a autoridade fiscal
entenda não ser necessária.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
comprovada omissão de rendimentos tributáveis evidenciada por deduções
indevidas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da informalidade existente no direito processual
administrativo
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, salvo em relação às arguições de
inconstitucionalidade e de violação a princípios constitucionais.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas em razão da ausência de
comprovação de seus pagamentos pelo contribuinte, mesmo após intimado a apresentá-las.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.331 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000006/2011-70
4
Ressalte-se, que as declarações apresentadas com o recurso, ainda que pudessem
ser apreciadas, da mesma forma dos recibos já apresentados não tem o condão de demonstrar
quem efetivamente realizou os pagamentos.
Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a
legislação tributária estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...............)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Além dos requisitos acima elencados, entendo que a Fiscalização pode exigir
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas quando assim
entender necessário, desde que o contribuinte tenha sido intimado para tanto
antes do lançamento.
Esse entendimento se baseia no disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto
de Renda RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.331 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000006/2011-70
5
A jurisprudência administrativa caminha no sentido de que, havendo dúvidas
acerca da efetiva prestação de serviços médicos, os recibos médicos, por si só, são
insuficientes para comprovar a despesa alegada, senão vejamos:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS
MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada a comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, não podendo ser acolhidos recibos que não
indicam o paciente ou quando não esteja provado o seu efetivo pagamento e
prestação do serviço. (Ac CARF 2101-001.454, de 07/02/2012)DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – A validade da dedução de despesas
médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços. 1o CC, Ac 104-22.754, DOU de
20/02/2009.
O contribuinte, apesar de intimado a comprovar o efetivo pagamento de despesas
discriminadas pelo autuante, limita-se a esclarecer sua opinião de que não estaria
obrigado a fazer tal comprovação e teria apresentado provas suficientes,
entretanto, uma das condições essenciais a serem preenchidas para que despesas
sejam dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda é que o contribuinte
tenha arcado com as despesas.
Assim, exemplificando, não são dedutíveis despesas pagas por empresas dos
contribuintes, por empresas de plano de saúde, por parentes, amigos, ainda ou
quaisquer fontes de renda não declaradas pelo contribuinte. Por esse motivo,
quando a Fiscalização solicita que o sujeito passivo esclareça e comprove a origem
e a forma de pagamento das despesas que o interessado pretende deduzir.
Desse modo, serão mantidas as glosas das despesas alegadamente efetuadas com
os odontólogos Antonio Dirceu Calgaro e Célia Bardini Calgaro, no valor de
R$26.000,00.
As despesas com nutricionista e com instrumentadora cirúrgica não são
dedutíveis por falta de previsão legal, de maneira que serão mantidas as glosas de
R$130,00, pagas à nutricionista Renata S. Valentini (fl.70) e à instrumentadora
cirúrgica Maria Elizabeth P. Steuro (fl.72).
O recibo apresentado para comprovar despesas pagas a Akihito Uridialis não
preenche às exigências legais, não permitindo verificar sequer qual seria a
formação do profissional, se enfermeiro, médico, endereço profissional, etc., de
modo que também será mantida a glosa de R$900,00.
Quanto à multa de ofício aplicada, sua previsão encontra-se no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.331 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000006/2011-70
6
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007) (..........)
Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício aplicada
seguiu rigorosamente a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que a multa de ofício tem, atualmente, duas alíquotas, 75% e
150%, aquela de aplicação genérica e esta última aplicada nos casos em que
houver intuito de fraude. A primeira delas tem natureza material, ou seja,
verificado o fato concreto, aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do
descumprimento da legislação. A multa de ofício aplicada ao caso teve como fato
gerador a omissão de rendimentos tributáveis, não tendo qualquer relação com o
intuito do contribuinte.
Confirmando a tese exposta, a respeito da legalidade e aplicabilidade da multa de
ofício de 75%, transcreve-se o acórdão abaixo:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA DE OFÍCIO – Salvo disposição de lei em contrário,
a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (CTN, art. 136). (Ac. 1o CC no 106.11600)Ademais, o procedimento
administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória,
cabendo à Autoridade Lançadora e Julgadora (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto. A exclusão de parte do
crédito tributário corresponde à isenção, só passível de ser deferida mediante lei.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos
termos das normas que regem a matéria.
Quanto à solicitação de que seja realizada diligência para confirmar a prestação
dos serviços médicos/odontológicos, deve ser analisado se o pedido de realização
de diligências é considerado imprescindível à tomada de decisão para julgamento
da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993:
“Art. 18 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.” Considero que a
diligência é prescindível, uma vez que, de acordo com o inciso III, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte, no momento da impugnação, trazer
aos autos os motivos e as provas que possuir.
De acordo com o § 4o, do artigo 16 do PAF, o momento oportuno de
apresentação de provas é na impugnação, a não ser que se avente a existência de
uma das hipóteses ali previstas. Assim, cabia ao interessado providenciar as
provas que solicita sejam obtidas por meio de diligência.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.331 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000006/2011-70
7
Desse modo, descabe o pedido de diligência formulado pelo interessado, tendo
em vista ser desnecessária em face de os elementos de prova contidos nos autos
serem suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 131
DF CARF MF
Original